Tribunal: TJMT
Processo: 0050658-68.2013.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0050658-68.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[EDMAR RIBEIRO DE AMORIM - CPF: 206.707.296-04 (EMBARGADO), CLEBER CALIXTO DA SILVA - CPF: 256.385.558-62 (ADVOGADO), JOAO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA - CPF: 022.843.801-23 (ADVOGADO), SIRLEI PORTO DE AMORIM - CPF: 543.826.026-53 (EMBARGADO), CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 600.367.296-04 (EMBARGANTE), MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - CPF: 703.130.591-87 (ADVOGADO), JULIANA FAVALESSA SAMPAIO - CPF: 418.986.088-30 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA SILVA - CPF: 179.074.546-20 (EMBARGANTE), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 03.935.566/0001-01 (EMBARGANTE), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), JOSE ANDRE TRECHAUD E CURVO - CPF: 688.589.141-04 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE GERALDINO FERREIRA DE AMORIM (EMBARGANTE), RODRIGO LUIZ DA SILVA MATOS (EMBARGANTE), JOAO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA - CPF: 022.843.801-23 (ADVOGADO), CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 600.367.296-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE GERALDINO FERREIRA DE AMORIM (EMBARGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 03.935.566/0001-01 (EMBARGADO), JOSE ANDRE TRECHAUD E CURVO - CPF: 688.589.141-04 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA SILVA - CPF: 179.074.546-20 (EMBARGADO), MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - CPF: 703.130.591-87 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), CLEBER CALIXTO DA SILVA - CPF: 256.385.558-62 (ADVOGADO), EDMAR RIBEIRO DE AMORIM - CPF: 206.707.296-04 (EMBARGANTE), SIRLEI PORTO DE AMORIM - CPF: 543.826.026-53 (EMBARGANTE), ANA ELIZABETH SOARES DA SILVA ESPIGARES - CPF: 035.247.821-75 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA MATOS - assistente litisconsorcial (LITISCONSORTES), JOAO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA - CPF: 022.843.801-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE AMBAS AS PARTES – APELAÇÃO
– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO
– INEXISTÊNCIA – INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO – VIA INADEQUADA PARA ESSA FINALIDADE – ERRO MATERIAL QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – RETIFICAÇÃO NECESSÁRIA –

RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO
.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificados os vícios apontados, mas sim o propósito de rediscutir o mérito.

Constatada a existência de erro material na parte dispositiva do acórdão deve ser retificada.

R E L A T Ó R I O

O réu, Espólio de Geraldino Ferreira de Amorim, e os autores, Sirlei Porto de Amorim e Edmar Ribeiro de Amorim, ingressaram com Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento à Apelação interposta pelos autores e pela Imobiliária.

O réu aponta omissão quanto ao “
argumento deduzido pelo Embargante, no sentido de que o acordo firmado entre o Sr. Geraldino e os Autores da demanda, Edmar Ribeiro de Amorim e Sirlei Porto de Amorim, consistia justamente na autorização para a Imobiliária Apelante outorgar a escritura para a transferência do imóvel, que foi devidamente cumprido e confessado pelos próprios Autores na exordial
”.

Alega que a Câmara julgadora não se manifestou sobre o mesmo imóvel já ter
“sido adquirido por Geraldino junto à terceira Pessoa, sendo certo que o ato de outorgar ao adquirente sempre foi prática costumeira da Imobiliária São José, titular do domínio junto ao cartório de registro de imóveis, sendo totalmente desarrazoada a sua negativa de entregar esta outorga aos Autores/Embargados, mormente por ter recebido a expressa e formal autorização do Espólio de Geraldino para tanto
”.

Acrescenta que não se pronunciou também em relação ao fato de “
que a Imobiliária São José chegou a elaborar a autorização de escritura para o nome dos Autores/Embargados, em seu papel timbrado, deixando, no entanto, de providenciar a assinatura de seu representante legal
”.

Já os autores arguem que não houve menção no aresto sobre “
a obrigação de fazer postulada pelos Recorrentes repercute diretamente no domínio e assim só pode ser demandada do proprietário, ou seja, daquele em cujo o nome o imóvel está inscrito no registro imobiliário, no caso a Embargada Imobiliária e Construtora São José Ltda
”.

Ressaltam que não há controvérsia quanto ao pagamento integral do Contrato originário “
mesmo sem a ausência da vendedora nas subsequentes alienações do bem
”.

Anotam que “
os documentos acostados aos autos revelam a autorização/anuência dos compradores e vendedores sucessivos do bem à transferência definitiva do domínio mediante a outorga da escritura pública só possível pela construtora, não sendo legítima a sua recusa”.

Sustentam ainda omissão ao deixar de acolher o pedido de indenização por perdas e danos, sobretudo porque enviaram notificação extrajudicial aos demandados para que outorgassem a escritura em 48 horas.

Dizem haver contradição no arbitramento da verba honorária “
em 10% do valor da causa, contudo ao fazer a distribuição entre os Embargantes e o litisconsorte, ficou estabelecido o total de 15% (10% aos embargantes e 5% ao litisconsorte).”

Ambas as partes pugnam pelo prequestionamento da matéria.

Contrarrazões dos autores no ID. 181945665, do réu no ID. 181785199 e do litisconsorte no ID. 181970657, todas pelo não provimento dos Embargos.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O réu alega que o acórdão é omisso no tocante ao argumento
“de que o acordo firmado entre o Sr. Geraldino e os Autores da demanda, Edmar Ribeiro de Amorim e Sirlei Porto de Amorim, consistia justamente na autorização para a Imobiliária Apelante outorgar a escritura para a transferência do imóvel, que foi devidamente cumprido e confessado pelos próprios Autores na exordial”.

Aponta omissão também a respeito de o mesmo imóvel já ter sido
“adquirido por Geraldino junto à terceira Pessoa, sendo certo que o ato de outorgar ao adquirente sempre foi prática costumeira da Imobiliária São José, titular do domínio junto ao cartório de registro de imóveis, sendo totalmente desarrazoada a sua negativa de entregar esta outorga aos Autores/Embargados, mormente por ter recebido a expressa e formal autorização do Espólio de Geraldino para tanto.

Ressalta que, ademais, não houve pronunciamento sobre o fato de “
que a Imobiliária São José chegou a elaborar a autorização de escritura para o nome dos Autores/Embargados, em seu papel timbrado, deixando, no entanto, de providenciar a assinatura de seu representante legal
”.

Já os autores arguem que o aresto é omisso “
quanto a análise de a obrigação de fazer postulada pelos Recorrentes repercute diretamente no domínio e assim só pode ser demandada do proprietário, ou seja, daquele em cujo o nome o imóvel está inscrito no registro imobiliário, no caso a Embargada Imobiliária e Construtora São José Ltda”.
Afirmam que não há controvérsia quanto ao pagamento integral do Contrato originário “
mesmo sem a ausência da vendedora nas subsequentes alienações do bem
”.

Anotam que “
os documentos acostados aos autos revelam a autorização/anuência dos compradores e vendedores sucessivos do bem à transferência definitiva do domínio mediante a outorga da escritura pública só possível pela construtora, não sendo legítima a sua recusa”.

Sustentam ainda omissão ao deixar de acolher o pedido de indenização por perdas e danos, sobretudo porque enviaram notificação extrajudicial aos demandados para que outorgassem a escritura em 48 horas.

Dizem haver contradição no arbitramento da verba honorária “
em 10% do valor da causa, contudo ao fazer a distribuição entre os Embargantes e o litisconsorte, ficou estabelecido o total de 15% (10% aos embargantes e 5% ao litisconsorte).”

Na decisão colegiada foi consignado o seguinte:

“Os autores (Edmar e Sirlei) argumentam serem proprietários do apartamento residencial n. 303, Bloco C, 4º Pavimento, Condomínio Adélia, Rua aranhão com Rua Corumbá, Bairro São Benedito, Cuiabá-MT, com 129,428m2, matrícula n. 49.319 do CRI do 5º Ofício da Comarca de Cuiabá.

Referido imóvel foi alienado pela Imobiliária primeiro a Admar (ID. 4829274, págs. 1 a 7), que depois o vendeu para Geraldino e Maria Aparecida, que em 2-12-2003 o alienaram para o autor, Edmar (ID. 153939730).

Porém, desde 30-8-1999 o primeiro adquirente já havia autorizado a transferência dos direitos e obrigações relativos ao Contrato para Geraldino e Maria Aparecida, com anuência da Imobiliária (ID. 153939730, pág. 103).

E mais, a Imobiliária também autorizou os réus (Geraldino e Maria Aparecida) a efetuarem a escritura em seu nome em 31-8-1999 (ID. 153939730 – pág. 105). Em 20-5-2011 o Espólio de Geraldino permitiu “
a transferência de todos os direitos e obrigações que o falecido Geraldino Ferreira da Silva exercia desde 30/08/1999 sobre o Contrato de Compra e Venda efetuado em 20/12/2003
(...)
ao Sr Edmar Ribeiro Amorim”
(ID. 4829068, pág. 4), Termo igualmente firmado pelo Espólio de Geraldino e Maria Aparecida na mesma data (ID. 4829068, pág. 6).

Assim, a Imobiliária se desincumbiu da sua obrigação, pois consentiu com a escrituração para Geraldino e Sirlei, os quais, todavia, por negligência, não providenciaram a regularização no Registro de Imóveis. Com a venda para os autores, teriam que fazer a escrituração para outorgá-la a eles; essa responsabilidade não era da Imobiliária, que não tinha conhecimento e nem participou da contratação, tampouco deu sua anuência.

Vale registrar que os autores (Edmar e Sirlei) não realizaram a escrituração sob a justificativa de falta de condições financeiras.

A incumbência dos corréus (Espólio de Geraldino e Maria Aparecida) era outorgarem a escritura pública aos autores (Edmar e Sirlei), e sua negligência não pode gerar prejuízos para a Imobiliária.

Geraldino e Maria Aparecida venderam a área para os autores, portanto têm o dever de outorgar-lhes a escritura, tanto é que, repita-se, foram autorizados pela Imobiliária a assim proceder. Dessa maneira, só depois de referida

regularização será possível a escrituração para o assistente litisconsorcial, Rodrigo.

Caso contrário, a Imobiliária estaria sendo penalizada por ato que não motivou, pois não se recusou a efetuar a transferência para Admar ou Geraldino e Maria Aparecida, compradores antecedentes, mas, sim, os autorizou a fornecerem a escritura para os autores, os quais, como já registrado, não o fizeram por razões financeiras, e agora pleiteiam que a escritura seja outorgada diretamente pela Imobiliária para o comprador final, Rodrigo, o que causa lesão até mesmo ao Fisco.

A única solução viável é determinar a transferência pelos corréus, Espólio de Geraldino e Maria Aparecida, para os autores e, por consequência, viabilizar que estes outorguem a escritura para o terceiro, Rodrigo, último comprador.

No tocante aos lucros cessantes, os prejuízos têm origem na inércia e negligência dos autores na busca pela outorga da escritura para o seu nome; dessa forma, não podem ser atribuídos a nenhum dos réus.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
dos autores para reconhecer a legitimidade passiva de Geraldino e Maria Aparecida, julgar parcialmente procedente a demanda em relação a eles e determinar que outorguem a escritura pública aos primeiros (autores). Ante a sucumbência recíproca, distribuo as custas judiciais na proporção de 70% a serem pagos pelos autores e 30% pelos réus (Geraldino e Aparecida). Fixo os honorários sucumbenciais em 15% do valor atualizado da causa, devendo os autores arcar com 10% e o assistente litisconsorcial, Rodrigo, com 5%.

Dou parcial provimento ao Recurso
da ré (Imobiliária), para julgar improcedente a Ação em relação a ela, com inversão dos ônus sucumbenciais, que ficam ao encargo dos autores. Arbitro a verba honorária em 10% do montante atualizado da causa - 10% para o advogado dos autores (Edmar e Sirlei) e 5% para o advogado do litisconsorte assistencial (Rodrigo)
”.

O julgado só é contraditório quando os seus próprios fundamentos e conclusão são incongruentes entre si. É o que ensina Fredie Didier Jr:

“A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão
”. (Curso de direito processual civil, volume III, 7ª edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2009, pág. 183).

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) – (...) 2.
A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão, e não aquela que possa existir, por exemplo,
com a prova dos autos,
nem a que porventura exista entre a decisão e o ordenamento jurídico; menos ainda a que se manifeste entre o acórdão e a opinião da parte vencida
.
(...)”
.
(EDcl no AgRg no AREsp 539.673/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgamento em 6-2-2018, DJe de 23-2-2018, sem destaque no original).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO FUX.
A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA O MANEJO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO É APENAS AQUELA INTERNA, ENTRE AS PREMISSAS E CONCLUSÕES DO PRÓPRIO ACÓRDÃO
, E NÃO A CONTRADIÇÃO COM ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS. A CORTE DE ORIGEM EXPRESSAMENTE CONSTATOU O CUMPRIMENTO DOS TERMOS DO CONTRATO DE CONCESSÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. AGRAVO INTERNO DO MP/RJ A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(...)
3.
Como tem reiteradamente advertido a jurisprudência desta Corte Superior, a contradição que autoriza o manejo dos Embargos de Declaração é apenas aquela interna, referente às premissas e conclusões do próprio acórdão,
e não a contradição com a prova dos autos. Julgados: EDcl no REsp. 1.358.338/SP, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 3.9.2018; EDcl no REsp. 1.537.597/MA, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 14.3.2016. 4. Agravo Interno do MP/RJ a que se nega provimento
”.

(AgInt no AREsp 1564727/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgamento em 16-11-2020, DJe de 19-11-2020, sem destaque no original).

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO ENTRE DECISÕES DIVERSAS. INEXISTÊNCIA. TRANSFORMAÇÃO DE EMPREGO EM CARGO PÚBLICO. TESE RECHAÇADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado
". (EDcl no REsp 1.114.066/BA, Rel. Min. SIDNEI BENETI, Terceira Turma, DJe 13/10/2010).
(...)” (STJ, AgRg nos EDcl no Ag n. 1355678/SC, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 4-5-2012, sem destaque no original).

Não é essa a hipótese da presente lide, em que se vê unicamente o inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de modificá-lo.

Apenas no último parágrafo da parte dispositiva do acórdão há erro material no que concerne à distribuição da verba honorária.

Pelo exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração dos réus e dou parcial provimento aos dos autores
para fixar os honorários em 10% do montante atualizado da causa - 7% para os advogados dos autores e 3% para o advogado do assistente litisconsorcial.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023